Tribunal: TJMT
Processo: 1000163-49.2020.8.11.0108
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000163-49.2020.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Responsabilidade Fiscal]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ROSELI GUNTZEL DOS SANTOS - CNPJ: 07.699.932/0001-13 (RECORRIDO), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.- Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO INOMINADO INTEMPESTIVO
–
PRAZO RECURSAL – 10 (DEZ) DIAS – COMPUTADOS A PARTIR DA CIÊNCIA DA SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI Nº 9.099/95 – INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA

–
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL –

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida por este órgão colegiado, a qual, por unanimidade, não conheceu do recurso inominado interposto ante sua intempestividade.

Sustenta a embargante a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que o recurso inominado interposto está tempestivo, eis que a intimação realizada pelo Diário Judicial Eletrônico não serve como forma de intimação pessoal da Fazenda Pública Estadual, sustentando que possui prerrogativa de vista pessoal dos autos.

Ao final, requer seja provido os embargos declaratório com efeitos infringentes, para reformar o acórdão, julgando o recurso inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Pois bem, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Compulsando os autos, vê-se que o embargante interpôs embargos de declaração
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado (2ª Turma Recursal Temporária), a qual, por unanimidade, não conheceu do recurso interposto pela parte reclamada em razão de sua intempestividade
.

Compulsando os autos, vê-se a existência de certidão de trânsito em julgado da sentença no id. 142650194, emitida em 23/06/2020. Nesse ponto, impende destacar que o Estado de Mato Grosso interpôs o recurso inominado tão somente em 18/02/2021, alegando erro na intimação da sentença.

Aduz o embargante, que a intimação da sentença emitida à Procuradoria Geral do Estado, via sistema Diário Judicial Eletrônico não foi válida, uma vez que não se enquadra nas hipóteses taxativas de intimação pessoal, não suprindo a necessária carga, remessa ou meio eletrônico, procedimentos que objetivam assegurar ao representante judicial da Fazenda Pública o conhecimento integral dos atos processuais

Contudo, como é cediço, a contagem do prazo recursal se dá após a publicação da sentença, que neste ato aconteceu em 28/05/2020, via DJe. Considerando a contagem em dias úteis, pelo período de 10 dias, como o recurso inominado foi interposto somente no dia 18/02/2021 (id. 142650214), revela-se intempestivo.

A Portaria nº 161/2017-PRES do TJMT determina a obrigatoriedade de publicação dos atos processuais praticados no sistema PJe no DJe, alcançando todos os processos em trâmite na plataforma, tanto na Justiça Comum quanto nos Juizados Especiais, conforme dispõe o artigo 1º, §1º:

Art. 1º Determinar que, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a comunicação oficial dos atos processuais praticados na plataforma Processo Judicial Eletrônico - PJe seja realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico - DJe.

§ 1º A obrigatoriedade de publicação dos atos processuais praticados no sistema PJe no DJe alcança todos os processos em trâmite na plataforma, tanto na Justiça Comum quanto nos Juizados Especiais.

Ademais, forçoso ressaltar que, consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em caso de intimação via publicação no Diário de Justiça Eletrônico e de intimação eletrônica, aquela deve prevalecer sobre esta. Confira-se o precedente, in verbis:

(...) Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4º, § 2º, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais" (EDcl no AgInt no AREsp 1330255/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM 283/stf. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. ART. 12 DO DECRETO-LEI 509/69. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO CADASTRO NO SISTEMA PJE. VALIDADE. JULGAMENTO: CPC/73. 1 Ação de cobrança ajuizada em 05/12/2013, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 04/09/2015 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. 2. O proposito recursal é dizer sobre a validade da intimação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, realizada na pessoa do advogado cadastrado no sistema PJE. 3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o Tribunal de origem ofendeu os dispositivos legais indicados, o que importa na inviabilidade do recurso especial ante a incidência da Súmula 284/STF. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 5. A existência de fundamento do acordão recorrido não impugnado – quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a apreciação do recurso especial. Súm. 283/STF. 6. A mera referencia aos dispositivos legais e ao princípio sobre os quais se alega incidir a omissão, sem demonstrar, concretamente, o ponto omitido, sobre o qual deveria ter se pronunciado o Tribunal de origem, e sem evidenciar a efetiva relevância da questão para a resolução da controvérsia, não é apta a anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional. 7. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 535, II, do CPC/73. 8. O STF firmou o entendimento, a partir do julgamento do RE 220.907/RO (julgado em 12/06/2001, DJ de 31/08/2001), no sentido de que a ECT é empresa pública, prestadora de serviço público sob o regime de monopólio, que integra o conceito de Fazenda Pública no concernente, dentre outros, a foro, prazos e custas processuais, não fazendo qualquer referencia à prerrogativa de intimação pessoal. 10. Em se tratando de processo eletrônico, prevê o §6º do art. 5º da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 11. Se o advogado, no momento em que ajuizou a ação, fez o cadastro em nome próprio, não pode, posteriormente, alegar a nulidade da intimação realizada na sua pessoa, e não na da entidade que representa, para se eximir da responsabilidade de acompanhar o andamento do processo, a partir da consulta assídua ao sistema PJE. 12. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (STJ – Resp: 15744008 SE 2015/0313878-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/03/2019, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2019) (grifei).

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. MEIO ELETRÔNICO. É válida a citação ou intimação do entre público pelo meio eletrônico no sistema dos processos eletrônicos, conforme autorizado pelo art. 270 do CPC, aplicando-se, ainda, a regra do § 1º do art. 246 deste mesmo diploma legal, que impõe aos entes públicos a obrigatoriedade de Â“manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. (TRT-5 - AP: 00007184920105050012 BA, Relator: EDILTON MEIRELES, 1ª. TURMA, Data de Publicação: DJ 17/10/2019.) (grifei)

Desta feita, não há se falar em nulidade processual, porquanto o processo percorreu seu trâmite regular, com a devida intimação e notificação eletrônica, que foram enviadas aos endereços eletrônicos do órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, que estava devidamente habilitado nos autos.

Ademais, não há que se falar em prazo diferenciado para a Fazenda Pública nos Juizados Especiais:

ENUNCIADO 13 – A contagem dos prazos processuais nos Juizados da Fazenda Pública será feita de forma contínua, observando-se, inclusive, a regra especial de que não há prazo diferenciado para a Fazenda Pública – art. 7º da Lei 12.153/09 (XXXIX Encontro – Maceió-AL).

Desse modo
, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção da embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

“
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022